Tribunal: STF
Processo: RHC 214605
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 25):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (CERCA DE 15KG DE MACONHA). RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COM DESENVOLVIMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendida - 15 kg de maconha, além de balança, material usado para embalar drogas, dinheiro e anotações alusivas à contabilidade do tráfico - contexto fático que demonstra um efetivo risco à ordem pública. 4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso, não é possível reconhece a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. As informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau noticiam que foi instaurado um procedimento de insanidade mental para verificação de dependência toxicológica do paciente, estando o processo aguardando a perícia. Por último, em consulta aos autos no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consta que, no dia 14/2/2022, houve designação de data para a perícia. Assim, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal originária. 



    Narra o recorrente que: a) teve sua prisão decretada em 20.4.2021 em razão de lhe ter sido imputada a prática do crime de tráfico de drogas; b) sua custódia cautelar foi decretada sem fundamentação idônea e mantida em todas as instâncias judiciais que se sucederam; c) na origem, após realizada a audiência de instrução há mais de sete meses, o feito aguarda a realização de exame de dependência toxicológica, requerido pela defesa; d) há evidente excesso de prazo no trâmite do processo criminal, a despeito de a prova pericial ter sido requerida pela defesa, porquanto não há complexidade e figura no polo passivo apenas um réu.



    Requer, em suma, a concessão do direito de responder ao feito em liberdade, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer que contém a seguinte ementa (eDOC 50):



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Crime de tráfico de drogas. 



    1. Preventiva devidamente fundamentada. 2. Alegado excesso de prazo que não se configura. 3. Pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do recorrente foi imposta em primeiro grau de jurisdição nos seguintes termos (eDOC 1, p. 49): 



    Caso envolvendo tráfico de drogas, com apreensão de quase 15 (QUINZE) quilos de drogas, balança de precisão, petrechos vários. 



    Enorme quantidade que denota a alta reprovabilidade de conduta, no caso, revestida de habitualidade, a afastar, nessa seara de apreciação liminar, eventual privilégio, pois denota que o autuado é dado a atividade criminosa. 



    Solto, poderia continuar com seu escopo de traficar, e aqui estamos a cuidar, repise-se, de graves fatos, envolvendo excessiva apreensão de drogas, de forma que não se tem outro meio, a não ser a prisão, de impedir continue o atuado a ofender a ordem pública. 



    Inclusive, mesmo acompanhado de experimentado defensor constituído, que atua nesta comarca, se valeu de direito ao silêncio, não ofertando uma só justificativa, para tão censurável conduta. 



    E sabe que, nas circunstâncias do caso concreto, poderá, se condenado, receber apenamento acentuado, com afastamento de privilégio, inclusive, pelo que, sabedor disso, poderia evadir-se do distrito da culpa, para impedir a aplicação da lei penal. 



    À conclusão preconizada, chega-se em face de ter o acusado cometido, em tese, delito de natureza gravíssima e inafiançável, e que vem afetando sobremaneira a manutenção da ordem pública, com resultados desastrosos, não só nesta Cidade e Comarca, mas em todo o País, levando jovens que poderiam ter futuro promissor, à entrega do vício e de todos os malefícios dele decorrentes, culminando por afetar a ordem social e familiar. 



    Presentes, pois todos os pressupostos autorizadores da custódia preventiva. 



    O TJSP, por meio da Primeira Câmara Criminal, manteve a custódia cautelar, denegando a ordem, afirmando que “tendo em vista as circunstâncias da prisão, decorrente de denúncia anônima e após a tentativa de dispensar drogas em face da iminente abordagem, a apreensão de quase 15kg de maconha, além de balança, material usado para embalar drogas, dinheiro e anotações alusivas à contabilidade do tráfico, não se constata constrangimento ilegal na prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (eDOC 1, p. 39).



    Nessa mesma linha, considerando bem fundamentadas as decisões proferidas nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou por meio de seu colegiado:



    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. Como visto, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendida - 15 kg de maconha, além de balança, material usado para embalar drogas, dinheiro e anotações alusivas à contabilidade do tráfico - contexto fático que demonstra um efetivo risco à ordem pública. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    De maneira idêntica, “Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, as decisões emanadas pelas instâncias antecedentes limitam-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito e a fazer alusão à quantidade de droga apreendida, bem como à apreensão de determinado instrumentos, tais como balança de precisão, embalagens, máquina de cartão de crédito e anotações de contabilidade, como se essas circunstâncias bastassem, por si sós, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, a apreensão de embalagens, balança de precisão, instrumentos de venda e anotações de contabilidade, ainda que possa, em tese, interferir no convencimento do magistrado a respeito da definição do tipo penal a incidir no caso concreto, não denota especial gravidade apta a ensejar a prisão preventiva do recorrente para garantia da ordem pública.



    Por outro lado, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade dos agentes, tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. 



    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta idônea, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade do recorrente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, com base nos arts. 192 e 312 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário e concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do recorrente JULIO CESAR MOLINA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa (Segunda Vara Criminal da Comarca de Franca/SP), a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente